Tribunal: TJDFT
Processo: 0001860-73.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCINIO TENTADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ARTIGO 226, DO CPP. PRESCINDIBILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento pessoal do réu realizado na fase policial de forma diversa, mormente quando amparado por outros meios de provas produzidos em Juízo, pois a norma apenas indica uma orientação a ser seguida quando possível.

2. Mantém-se a condenação por latrocínio tentado quando o acervo probatório é seguro em demonstrar a participação do réu no delito, pelas declarações e reconhecimento das vítimas, corroborados pelo testemunho policial.

3. Se o agente intenciona matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual), com o objetivo de subtrair bem alheio, ainda que a subtração e o homicídio não atinjam a consumação, tem-se caracterizado o crime de latrocínio na modalidade tentada (artigo 157, § 3o, parte final, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal).

4. Recurso conhecido e não provido.